Tribunal: TJDFT
Processo: 0737092-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSO N.: 0737092-04.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante pleiteia, em seu recurso (ID 19111088), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, o agravante não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Ademais, não colacionou aos autos declaração de hipossuficiência, tampouco documentos que comprovem a situação de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, agosto de 2020 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora